Tribunal: TRF3
Processo: 5016750-06.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
48/1197)

5016750-06.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ARTIGO 356, II, § 5o DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS.

- Cabe à parte autora interessada a devida comprovação da veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de prova consistente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida fundada, a determinação de prova pericial por parte do julgador, a fim de confrontar o material reunido à exordial.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.48/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impo

Inteiro teor:
48/1197)

5016750-06.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ARTIGO 356, II, § 5o DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS.

- Cabe à parte autora interessada a devida comprovação da veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de prova consistente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida fundada, a determinação de prova pericial por parte do julgador, a fim de confrontar o material reunido à exordial.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.48/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

- O enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995).

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC).

- Quanto a utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial, se, no caso concreto, houver divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade e, na hipótese de exposição a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- No tocante ao período de 29/12/1986 a 9/3/1988, constam formulário e laudo técnico, os quais indicam a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior ao limite de tolerância previsto na norma regulamentar à época.

- A falta de contemporaneidade dos laudos e formulários não tem o condão de afastar os agentes nocivos.

- O período de 6/3/1997 a 18/11/2003 deve ser considerado como tempo de serviço comum, pois o PPP informa, exclusivamente, a exposição a níveis de ruído inferiores aos limites de tolerância estabelecidos à época.

- Embora admissível a prova emprestada, sobretudo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, na situação dos autos, as perícias técnicas apresentadas não autorizam o enquadramento requerido.

- Um dos laudos periciais não foi elaborado na empresa em que a parte autora trabalhou, e o outro, apesar de se referir a mencionada empregadora, não analisou a função exercida pelo requerente, de “operador de máquina CNC”.

- A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/91.

- Atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- O INSS fica condenado a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Possíveis valores recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016750-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: MAURILIO RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016750-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: MAURILIO RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da r. decisão, parcial de mérito, que acolheu, em parte, o pedido inicial para reconhecer a especialidade do período de 19/11/2003 a 2/5/2013, com a sua averbação e, determinou a suspensão do feito quanto ao pedido de reafirmação da DER.

Sustenta que não foi reconhecida a especialidade das atividades desempenhadas entre 29/12/1986 a 9/3/1988 e 6/3/1997 a 18/11/2003, em que exerceu funções na presença de agentes nocivos, razão pela qual deve ser reformada a decisão.

Em síntese, alega que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado deixou de informar os agentes químicos a que estava exposto, por tal motivo acostou laudo pericial referente a funcionário que exercia o mesmo cargo em empresa da mesma categoria, como prova emprestada, que deve ser admitido, conforme entendimento deste Tribunal, não podendo ser prejudicado pela má emissão do formulário em questão, principalmente, pela falta de meros aspectos formais.

Pugna pela nulidade da sentença, caso não seja aceita a prova emprestada, para que seja produzida a prova técnica.

Regularmente intimada, não houve manifestação da parte agravada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016750-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: MAURILIO RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Recurso recebido nos termos do artigo 356, II, § 5o, do Código de Processo Civil, independentemente de preparo, em face da concessão da justiça gratuita (id 87934410 - p. 31).

Discute-se a decisão - parcial de mérito - que acolheu, em parte, o pedido inicial para reconhecer a especialidade do período de 19/11/2003 a 2/5/2013, com a sua averbação e, determinou a suspensão do feito quanto ao pedido de reafirmação da DER.

O Douto Juízo a quo não reconheceu a especialidade dos períodos de 29/12/1986 a 9/3/1988 e 6/3/1997 a 18/11/2003 e, em consequência, restou insuficiente o tempo para a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição integral.

Pois bem.

De início, afasto a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

À parte autora interessada cabe a devida comprovação da veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de prova consistente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida fundada, a determinação de prova pericial por parte do julgador, a fim de confrontar o material reunido à exordial.

Em regra, para comprovação do exercício de atividade especial basta a apresentação dos laudos técnicos e formulários exigidos em lei. Contudo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, previsto na Lei n. 9.528/1997, por retratar as características do trabalho do segurado e trazer a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições ambientais, é apto, portanto, a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, fazendo às vezes de laudo técnico.

As informações constantes no PPP, prestadas pela empresa, são presumivelmente verídicas, sob pena de o responsável incorrer em crime de falsificação de documento público.

No caso, a parte autora alega que o PPP fornecido pela ex-empregadora não especifica os agentes químicos a que estava submetida no desenvolvimento do seu trabalho, sendo necessária a produção da prova técnica para a constatação da existência desses agentes nocivos à saúde.

No entanto, não ficou comprovada essa necessidade. Não constam dos autos nenhum documento que confirme as suas alegações, ou seja, de que o perfil apresentado está preenchido de forma incorreta, incompleta ou mesmo que não está de acordo com as disposições legais.

Nesse diapasão, cabe à parte diligenciar nas empregadoras para a obtenção dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados. Somente poderá ser deferida a prova pericial técnica se a empresa não possuir o laudo técnico ou se ficar demonstrada a recusa das empregadoras em prestar as informações requeridas.

O magistrado não está compelido a requisitar documentos/informações junto às empresas, sem que reste demonstrada pela parte a impossibilidade de obtê-los diretamente.

Na hipótese, nenhuma dessas possibilidades ficou comprovada para justificar a prova pericial em Juízo, ou, a requisição de documentos perante às empregadoras, não procedendo, portanto, a alegação de cerceamento de defesa do alegado direito.

Passo à análise das questões de mérito trazidas a julgamento.

Do enquadramento de período especial

Editado em 3 de setembro de 2003, o Decreto n. 4.827 alterou o artigo 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, o qual passou a ter a seguinte redação:

"Art. 70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:

(...)

§ 1o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

§ 2o As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período."

Por conseguinte, o tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

Ademais, em razão do novo regramento, encontram-se superadas a limitação temporal, prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/98, e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/80.

Nesse sentido: STJ, REsp 1010028/RN, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/2/2008, DJe 7/4/2008.

Cumpre observar que antes da entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, regulamentador da Lei n. 9.032/95, de 28 de abril de 1995, não se exigia (exceto em algumas hipóteses) a apresentação de laudo técnico para a comprovação do tempo de serviço especial, pois bastava o formulário preenchido pelo empregador (SB40 ou DSS8030) para atestar a existência das condições prejudiciais.

O enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/95). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 894.266/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016.

Contudo, tem-se que, para a demonstração do exercício de atividade especial cujo agente agressivo seja o ruído, sempre houve a necessidade da apresentação de laudo pericial, independentemente da época de prestação do serviço.

Nesse contexto, a exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Isso porque os Decretos n. 83.080/79 e n. 53.831/64 vigoraram concomitantemente até o advento do Decreto n. 2.172/97.

Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis (art. 2o do Decreto n. 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Quanto a esse ponto, à míngua de expressa previsão legal, não há como conferir efeito retroativo à norma regulamentadora que reduziu o limite de exposição para 85 dB(A) a partir de novembro de 2003.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC, consolidou o entendimento acerca da inviabilidade da aplicação retroativa do decreto que reduziu o limite de ruído no ambiente de trabalho (de 90 para 85 dB) para configuração do tempo de serviço especial (julgamento em 14/05/2014).

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/98 (convertida na Lei n. 9.732/98), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

In casu, em relação ao intervalo de 29/12/1986 a 9/3/1988, a parte autora logrou demonstrar, via formulário-padrão e laudo técnico, exposição habitual e permanente a ruído em nível superior ao limite de tolerância previsto na norma regulamentar à época.

Cumpre salientar que a falta de contemporaneidade dos laudos e formulários não tem o condão de afastá-los, pois eles identificam as mesmas condições ambientais de trabalho, registram os agentes nocivos e concluem sobre a prejudicialidade à saúde ou à integridade do requerente. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo.

Por outro lado, contudo, o período de 6/3/1997 a 18/11/2003 deve ser considerado como tempo de serviço comum, pois o PPP juntado informa, exclusivamente, a exposição a níveis de ruído inferiores aos limites de tolerância estabelecidos à época.

Ainda, no intento de comprovar a especialidade do intervalo acima indicado, a parte autora trouxe à colação laudos periciais emprestados de reclamatórias trabalhistas, elaborados por peritos nomeados pela Justiça do Trabalho (autos n. 1000630-73.2014.5.02.0614 e n. 1000583-11.2014.5.02.0320), deles se extraindo a exposição a agentes químicos deletérios (hidrocarbonetos aromáticos).

Ressalta-se que, embora admissível a comprovação da especialidade por meio de prova emprestada, sobretudo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, na hipótese, as perícias técnicas apresentadas não autorizam o enquadramento requerido.

Enquanto um dos laudos periciais não foi elaborado na empresa em que a parte autora trabalhou, “Cummins Brasil Ltda.”, o outro, apesar de se referir a mencionada empregadora, não analisou a função exercida pelo requerente, a de “operador de máquina CNC”.

Em suma: trata-se de documentos que não traduzem, com fidelidade, as reais condições vividas individualmente, à época, pela parte autora no lapso debatido, não servindo como prova emprestada à hipótese em tela.

Destarte, merece guarida a pretensão da parte autora para fins de enquadramento da especialidade do período de 29/12/1986 a 9/3/1988, tão somente.

Nessas circunstâncias, a parte autora não conta 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial e, desse modo, não faz jus ao benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/91.

Passo à análise do pedido sucessivo.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da edição da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, a aposentadoria por tempo de serviço estava prevista no art. 202 da Constituição Federal, assim redigido:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§ 1o - É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Já na legislação infraconstitucional, a previsão está contida no artigo 52 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do masculino."

Assim, para fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço, o segurado teria de preencher somente dois requisitos, a saber: tempo de serviço e carência.

Com a inovação legislativa trazida pela citada Emenda Constitucional, de 15/12/1998, a aposentadoria por tempo de serviço foi extinta, restando, contudo, a observância do direito adquirido. Isso significa dizer: o segurado que tivesse satisfeito todos os requisitos da aposentadoria integral ou proporcional, sob a égide daquele regramento, poderia, a qualquer tempo, pleitear o benefício.

Àqueles, no entanto, que estavam em atividade e ainda não preenchiam os requisitos à época da Reforma Constitucional, a Emenda em comento, no seu artigo 9o, estabeleceu regras de transição e passou a exigir, para quem pretendesse se aposentar na forma proporcional, requisito de idade mínima (53 anos para os homens e 48 anos para as mulheres), além de um adicional de contribuições no percentual de 40% sobre o valor que faltasse para completar 30 anos (homens) e 25 anos (mulheres), consubstanciando o que se convencionou chamar de "pedágio".

No caso vertente, o requisito da carência restou cumprido em conformidade com o artigo 142 da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, patente o quesito temporal, uma vez que a soma dos períodos enquadrados aos lapsos incontroversos, confere à parte autora mais de 35 anos de profissão na data do requerimento administrativo (DER 5/6/2013), tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Passo à análise dos consectários.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER 5/6/2013), pois a documentação relativa ao período discutido nestes autos foi submetida à apreciação autárquica durante a tramitação administrativa.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido, se o caso, na hipótese do artigo 85, § 4o, II, do mesmo código, se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar duzentos salários mínimos.

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Possíveis valores recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

Esta decisão não impossibilita a análise pelo D. Juízo a quo da concessão do melhor benefício, consoante o que restou decidido pela Primeira Seção do STJ nos Recursos Especiais n. 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727069/SP (Relator Min. Mauro Campbell Marques), como “Tema Repetitivo n. 995”.

Diante do exposto, dou parcial provimentoao agravo de instrumento para, nos termos da fundamentação: (i) enquadrar como atividade especial e converter em comum (fator de conversão de 1,4) o interstício de 29/12/1986 a 9/3/1988; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral na data do requerimento administrativo (DER 5/6/2013); (iii) discriminar os critérios de incidência dos consectários.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ARTIGO 356, II, § 5o DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS.

- Cabe à parte autora interessada a devida comprovação da veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de prova consistente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida fundada, a determinação de prova pericial por parte do julgador, a fim de confrontar o material reunido à exordial.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.48/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

- O enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995).

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC).

- Quanto a utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial, se, no caso concreto, houver divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade e, na hipótese de exposição a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- No tocante ao período de 29/12/1986 a 9/3/1988, constam formulário e laudo técnico, os quais indicam a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior ao limite de tolerância previsto na norma regulamentar à época.

- A falta de contemporaneidade dos laudos e formulários não tem o condão de afastar os agentes nocivos.

- O período de 6/3/1997 a 18/11/2003 deve ser considerado como tempo de serviço comum, pois o PPP informa, exclusivamente, a exposição a níveis de ruído inferiores aos limites de tolerância estabelecidos à época.

- Embora admissível a prova emprestada, sobretudo quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, na situação dos autos, as perícias técnicas apresentadas não autorizam o enquadramento requerido.

- Um dos laudos periciais não foi elaborado na empresa em que a parte autora trabalhou, e o outro, apesar de se referir a mencionada empregadora, não analisou a função exercida pelo requerente, de “operador de máquina CNC”.

- A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/91.

- Atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- O INSS fica condenado a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Possíveis valores recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.